Tribunal: TJMT
Processo: 1002138-39.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1002138-39.2020.8.11.0001.
RELATÓRIO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão que deu parcial provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargada.
Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnada, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.
Na certidão de Id. no 54991482, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.
Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na fundamentação do acordão colacionado na decisão de embargos, que apontou equivocadamente o valor de R$ 54.000,00 (cinco mil reais), ao invés de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme se verifica no Id. no 47513978.
Conclusão
Por tais razões, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para o fim de retificar o valor referente à condenação, fazendo constar na fundamentação o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade.
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
É como voto.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator